Tribunal: STF
Processo: ARE 1420472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENAPROPRIEDADE RURAL QUE NÃO SE CONFUNDE COMINSTITUTO DO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEPEQUENA PROPRIEDADE RURAL NÃO PREENCHIDOS.IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COISAJULGADA ARTIGOS 502, 503 E 505 DO CPC.



    - “(...) 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bemde família (rural) não se confunde com aquele que norteia a dapequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários doprincípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente dagarantia do patrimônio mínimo. o primeiro, destina-se a garantiro direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar odireito, também fundamental, de acesso aos meios geradores derenda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhadorrural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento. 3.1 Asnormas constitucional e infralegal já citadas estabelecem comorequisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequenapropriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificadacomo pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que apropriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim,para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequenapropriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia doexecutado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento doexecutado e de sua família, que ali desenvolverá a atividadeagrícola. 3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidadeda pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia,afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem defamília, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede damoradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área aela referente. (...)” (REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro MARCOAURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em14/11/2017, DJe 21/11/2017).



    Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como se vê, em que pese o desígnio do recorrente seja a impenhorabilidade do imóvel rural, o pedido realizado é diverso do anteriormente examinado pelo juízo singular.



    Nessa ordem de ideias, necessária a verificação do preenchimento dosrequisitos destinados à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam: i)possua até 4 módulos fiscais, e ii) seja trabalhada por sua família.



    O imóvel possui 120.000 m², ou seja, menos de 4 módulos fiscais, quepara a região não passa 48 hectares (ha), enquadrando-se no primeiro requisito.



    Já quanto ao segundo requisito, não se vislumbra o preenchimento, issoporque o agravante possui dois imóveis rurais contíguos, podendo perfeitamentedesenvolver suas atividades em apenas uma das propriedades.



    Ademais, as notas juntadas nos movs. 15.4/15.10, não indicamatividade rural compatível com a subsistência de uma família, revelando movimentaçãomercantil até o período de 2008.



    Ainda, o arrendamento da outra propriedade, a que se refere a agravadatinha como término o ano de 2013.



    Desse modo, o descumprimento dos requisitos necessários aoreconhecimento da pequena propriedade rural albergada pelo artigo 5º, XXVI da CF, temcomo consequência o seu desprovimento.



    Por tais razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso deagravo de instrumento, nos termos da fundamentação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente